Tribunal: CARF
Processo: 10245.721961/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Resta definitivamente constituído o crédito tributário quando os responsáveis tributários não apresentaram recurso voluntário.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA.
Para a responsabilização solidária do grupo econômico de fato irregular, onde há aparência de autonomia e individualidade das empresas da família, exige-se somente a constatação da sua existência e não é necessário que o Fisco demonstre com provas diretas a atuação de cada empresa do grupo no sentido de realizar o fato gerador do tributo omitido, pois a própria existência una já revela o interesse comum, a vinculação ao fato gerador, que justifica a solidariedade.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE. GRUPO ECONÔMICO.
Responde solidariamente, o sócio administrador que atua com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
MULTA. CONDUTA DOLOSA
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a impedir a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar o seu pagamento, é cabível a aplicação da multa agravada de 150% . Contudo, a multa de 150% deve ser reduzida para 100%, em face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996.
INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – SÚMULAS CARF No 96 E 133
A aplicação da multa de ofício agravada exige demonstração inequívoca de embaraço à fiscalização, dolo ou omissão dolosa do contribuinte. A simples ausência de resposta à intimação, quando não compromete os trabalhos fiscais, não justifica a majoração da penalidade. Aplicação da Súmula CARF no 133 (“A falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, a majoração da multa de ofício”).
TRIBUTOS REFLEXOS.
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido argumentação específica em relação aos tributos reflexos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10245.721961/2016-16
ACÓRDÃO
1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIAS BARBALHO XAVIER - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Resta definitivamente constituído o crédito tributário quando os
responsáveis tributários não apresentaram recurso voluntário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
OCORRÊNCIA.
Para a responsabilização solidária do grupo econômico de fato irregular,
onde há aparência de autonomia e individualidade das empresas da
família, exige-se somente a constatação da sua existência e não é
necessário que o Fisco demonstre com provas diretas a atuação de cada
empresa do grupo no sentido de realizar o fato gerador do tributo omitido,
pois a própria existência una já revela o interesse comum, a vinculação ao
fato gerador, que justifica a solidariedade.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE. GRUPO ECONÔMICO.
Responde solidariamente, o sócio administrador que atua com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
MULTA. CONDUTA DOLOSA
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a impedir a ocorrência
do fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar
o seu pagamento, é cabível a aplicação da multa agravada de 150% .
Contudo, a multa de 150% deve ser reduzida para 100%, em face da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
2
redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o,
inciso VI, da Lei no 9.430/1996.
INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO –
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – SÚMULAS CARF No 96 E 133
A aplicação da multa de ofício agravada exige demonstração inequívoca de
embaraço à fiscalização, dolo ou omissão dolosa do contribuinte. A simples
ausência de resposta à intimação, quando não compromete os trabalhos
fiscais, não justifica a majoração da penalidade. Aplicação da Súmula CARF
no 133 (“A falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos
não justifica, por si só, a majoração da multa de ofício”).
TRIBUTOS REFLEXOS.
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas
razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da
impugnação ao lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido
argumentação específica em relação aos tributos reflexos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário arrolado Elias Barbalho Xavier para
mantê-lo no polo passivo da obrigação tributária, vencido neste ponto o Conselheiro Ricardo Piza
Di Giovanni que votou pela sua exclusão, ii) por unanimidade de votos dar provimento parcial aos
demais recursos voluntários, para ii.i) manter o lançamento do crédito tributário, ii.ii) manter a
solidariedade passiva atribuída aos demais responsáveis arrolados, ii.iii) afastar o agravamento da
multa isolada, ii.iv) reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para o patamar de 100%,
tendo em vista a retroatividade benigna (art. 106, II, alínea “c”, do CTN).
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael Zedral, Mauritania Elvira
de Sousa Mendonca, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Ricardo Piza di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente).

Fl. 3093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 12-87.345,
pela 12a Turma da DRJ/RJO que negou provimento dos sujeitos passivos e manter os créditos de
IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e Multas Regulamentares, integralmente, os valores lançados, acrescidos
de multa e juros de mora.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização,
mediante a lavratura de autos de infrações, para lançamento de IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e MULTAS, nos anos-calendário 2011 a 2014, com os seguintes valores
originais:
IRPJ - R$ 431.991,32
CSLL - R$ 262.735,14
PIS - R$ 149.723,81
COFINS - R$ 691.495,03
MULTAS REGULAMENTARES – R$ 336.000,00
No termo de verificação de fls. 122/152 as Autoridades Tributárias
relataram, em síntese, que:
1) Iniciaram a ação fiscal mediante ciência ao procurador Sr. Hélio
Cavalcante Barbalho. Na tentativa de dar ciência diretamente ao sócio, Sr.
Elias Barbalho Xavier, as autoridades compareceram aos endereços de
residência e sede da empresa constantes dos cadastros da RFB, mas nada
encontraram, senão um terreno baldio. Funcionário da CERR – Companhia
de Energética de Roraima informou que não existe qualquer cadastro em
nome da autuada ou do seu titular, depoimento que foi lavrado no TCF no
1;
2) A fim de localizar o Sr. Elias Barbalho Xavier procederam à circularização,
oficiando cartórios, fornecedores, CERR e Prefeitura de Boa Vista/RR,
solicitando
informações
cadastrais.
Também
foram
tomados
esclarecimentos de funcionários e ex-funcionários da autuada, com
lavratura dos respectivos termos. Em 06/05/2016, o Elias Barbalho Xavier
compareceu à DRF Boa Vista, informou seu endereço e tomou ciência do
procedimento e termos de intimação e de constatação;
3) Em razão dos termos de intimação a empresa apresentou parcialmente
os documentos solicitados. Dentre os apresentados estavam contratos de
empréstimo/financiamento e borderôs de custódia/Desconto de cheques
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
4
todos assinados pelo Sr. Hélio Cavalcante Barbalho, indicando sua
administração na empresa, apesar de não constar como tal no contrato
social;
4) Em atendimento ao RMF o banco forneceu parcialmente as informações
solicitadas, mas foi possível constatar que no cartão de assinaturas e
cheques constava somente o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho assinando pela
empresa;
5) Relativamente às declarações da autuada, verificaram que a última DIPJ
foi referente ao AC 2012; última DCTF de 12/2011; e DACON somente de
11/2011 a 01/2012;
6) O procurador da autuada Sr. Wilson de Lima Rocha, tomou ciência dos
TIF no 2 e 3, mas não apresentou os documentos solicitados. Ao TIF Bens 01
informou não possuir bens móveis e imóveis ou títulos de valores
mobiliários;
7) Lavrou termo de esclarecimento do Sr. Hélio Cavalcante Barbalho que
confirmou assinar cheques e administrar a empresa, mas sempre com a
presença do dono;
8) Lavrou termo de esclarecimento do Sr. Elias Barbalho Xavier, que afirmou
ter dado autorização para o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho assinar cheques
da empresa, mas que assinava, também;
9) Diante da impossibilidade de localização da empresa no endereço
cadastrado, mediante diligência, constatou a dissolução irregular e emitiu
representação pela baixa de ofício;
10) A autuada é firma individual de pequeno porte, Elias Barbalho Xavier –
EPP, constituída em 1994, tem como administrador o próprio titular da
firma, mas de fato é administrada pelo Sr. Hélio Cavalcante Barbalho que
tem procuração pública para gerir e administrar, desde 2007. Ao longo de
20 anos alterou diversas vezes de endereço e atividade, até a extinção em
03/10/2014;
11) Constatou a existência de grupo econômico formado pela autuada e as
empresas CAVALCANTE E BARBALHO LTDA-EPP, HLS DISTRIBUIDORA-EIRELI-
ME, DISTRIBUIDORA DC LTDA-EPP, as quais foram submetidas à fiscalização
simultânea e se pode comprovar a existência de conglomerado familiar,
atividades similares, mesmo PABX, endereço de e-mail e contador, página
na internet de uma com endereço da outra, empregados em comum, entre
outras;
12) A análise dos contratos sociais, quadro societário, administradores,
quotas e funções desempenhadas conduziram à conclusão e comprovação
de que o temos um verdadeiro conglomerado familiar na administração das
quatro Empresas, e, com o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho administrando
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
5
todas as empresas e sendo o “Líder do esquema fraudulento” (fato esse
confirmado por funcionários e ex-funcionários do Grupo Econômico);
13) Lavrou termo de sujeição passiva solidária do Sr. Elias Barbalho Xavier e
do Sr. Hélio Cavalcante Barbalho, tanto pelo interesse comum na situação
que constituía o fato gerador, quanto pela atuação como administradores,
beneficiando-se do comportamento ilícito das empresas;
14) Até o término deste Termo de Verificação Fiscal o contribuinte não
havia apresentado os documentos da escrituração contábil (livros diário,
razão ou caixa) e os Arquivos de Registros Contábeis, em meio digital;
15) Identificou a omissão de receitas da atividade, no período de 2011 a
2014, tomando por base, para realização das análises fiscais, as decorrentes
das NF-e, diminuído, quando foi o caso, dos valores declarados em DCTF.
Não houve retenção de tributos na fonte.
16) A apuração dos tributos devidos (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS), fls. 137/141,
considerou a opção do contribuinte pelo lucro presumido, que também foi
demonstrada nos Anexos 2 e 3 integrante do termo de verificação fiscal;
17) Aplicou multas regulamentares pelo descumprimento de obrigações
acessórias, consubstanciada na falta ou atraso na apresentação de DIPJ (R$
1.000,00), DCTF (R$ 18.000,00), DACON (R$ 298.500,00), EFD-Contribuições
(R$ 18.500,00), conforme discriminado às fls. 141/146;
18) Aplicou multa de ofício, agravada para 150%, em razão da conduta
dolosa da autuada e seus administradores, dentre outras, de sonegar
informações que retardaram a ação do Fisco, permitiu a obtenção de CND e
a distribuição de dividendos, a partir da omissão de fatos geradores ou sua
redução em declarações, de maneira reiterada, entre 2011 e 2014;
19) Regularmente intimada, a autuada deixou de apresentar os
documentos: Contrato Social e alterações, documentos dos sócios,
Contratos de empréstimos/financiamentos, contratos de locação, Livro
Caixa, Livro Diário e Razão, Livro de Registro de Apuração do ICMS, relação
de imóveis e veículos integrantes do Ativo Imobilizado e Arquivos de
Registros Contábeis (em meio digital), todos relativos aos anos-calendário
2011 a 2014. Em razão disso, o percentual de 150% foi aumentado de
metade, com base no art. 44, §2o, da Lei no 9.430/96 (redação dada pela Lei
no 11.488/07), resultando no percentual final aplicado de 225%.
Inconformada com a autuação, o contribuinte e demais sujeitos passivos
solidários, apresentaram as impugnações de fls. 2.847/2.854 (Elias Barbalho
Xavier-EPP e Elias Barbalho Xavier), fls. 2.868/2.878 (Hélio Cavalcante Barbalho),
fls. 2.880/2.892 (Cavalcante e Barbalho Ltda. – EPP) e fls. 2.902/2.914
(Distribuidora DC Ltda. – EPP).

Fl. 3096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
6
Impugnação do contribuinte, Elias Barbalho Xavier-EPP, e do titular, sujeito
passivo solidário, Elias Barbalho Xavier (ciência pessoal em
15/09/2016/impugnação em 14/10/2016), alegando, em síntese, que:
1) Não houve omissão de receitas, pois os valores declarados representam
a realidade fática. Os valores apurados pelos auditores são escusos e
confusos, em razão da ausência de detalhamento e clareza, tornando árdua
a tarefa de exercer o contraditório e a ampla defesa;
2) O Sr. Hélio recebeu procuração somente para atuação eventual nas
ausências do seu pai, Sr. Elias, auxiliando em qualquer ato necessário, mas
nunca foi proprietário, gestor ou administrador. Também nunca existiu
grupo econômico, apenas empresas distintas e inconfundíveis dentro de
uma mesma família onde todos se dedicam ao comércio;
3) Não há prova nos autos de que o segundo impugnante obteve qualquer
proveito econômico (lucros e dividendos) com a suposta omissão de
receitas;
4) Necessária a realização de diligência para que seja refeito o trabalho de
auditoria com mais transparência e permitir ao contribuinte o exercício do
contraditório e ampla defesa;
5) Contraditoriamente, a auditoria impõe responsabilidade ao segundo
impugnante ao mesmo tempo em que afirma ser o Sr. Hélio quem praticou
todos os atos. Não restou demonstrada a prática de ato com infração à lei
ou contrato social;
6) A solidariedade do artigo 124, I do CTN exige a existência de grupo
econômico de direito agindo em comunhão de desígnios para gerar a
situação configuradora do fato gerador, o que não ocorreu;
7) Ainda que houvesse omissão de receita, não incidiria PIS e COFINS, por se
tratar de empresa instalada na ALCBV- Área de Livre Comércio de Boa Vista,
com fundamento no artigo 14 da Lei no 8.256/91;
8) Requer a improcedência dos autos de infração e a exclusão do segundo
impugnante da sujeição passiva solidária.
Impugnação do sujeito passivo solidário, Hélio Cavalcante Barbalho (ciência
pessoal em 15/09/2016/impugnação em 14/10/2016), alegando, em síntese, que:
1) Inexiste o mencionado grupo econômico, nem a liderança de esquema
fraudulento pelo impugnante, que apenas praticou atos de gestão em
períodos específicos, exceto na empresa Elias Barbalho Xavier-EPP, da qual
nunca foi sócio, nem geriu de qualquer forma. Apenas possuía procuração
para ajudar o seu pai, Elias Barbalho Xavier, em suas ausências;
2) Impugna todas as provas produzidas na ausência do impugnante, em
cuja investigação foi realizada com flagrante cerceamento de defesa, sem
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
7
intimação formal, sem ciência do impugnante e desacompanhado de
advogado;
3) A solidariedade com base no artigo 124, I do CIN não comporta
procedência uma vez que há apenas conjecturas, especulações e
presunções de que o impugnante tivesse interesse comum na imputada
omissão de receita, que, sequer ocorreu;
4) Também não praticou qualquer ato com excesso de poder ou infração à
lei a justificar a solidariedade no artigo 135 do CTN;
5) Requer a anulação do lançamento, em razão do cerceamento do direito
de defesa e ausência de provas da solidariedade passiva;
Impugnação do sujeito passivo solidário, Cavalcante e Barbalho Ltda. – EPP
(ciência postal c/ AR em 17/09/2016/impugnação em 17/10/2016), alegando, em
síntese, que:
1) Não existe o grupo econômico, nem liderança ou ingerência do Sr. Hélio
Cavalcanti Barbalho nas demais empresas. Por afinidade compartilharam
profissionais de diversas outras áreas e funcionários. O fato do Sr.
Cavalcante receber procurações é devido à confiança existente entre os
membros da família, preferindo outorgar a estes, que aos funcionários;
2) A Impugnante não é subordinada à empresa Elias Barbalho Xavier-EPP,
os sócios não integram o quadro societário, nem estão sob o mesmo
comando;
3) A autoridade fiscal entendeu que a Impugnante deve ser
responsabilizada basicamente pelo fato de um dos seus sócios ter sido,
anteriormente, sócio da empresa alvo da fiscalização, e que esta, teria
praticado infrações à legislação tributária;
4) As irregularidades supostamente praticadas pela empresa Elias Barbalho
Xavier – EPP não tiveram a participação da impugnante e não há nos autos
provas de sua atuação em conjunto com a empresa fiscalizada;
5) Ainda que se considerasse a existência de grupo econômico, não seria
suficiente para atribuir responsabilidade solidária passiva para a
impugnante, sem que esta tenha praticado atos em conjunto e tenha ficado
comprovado o interesse comum na situação que constitua fato gerador;
6) Requer a improcedência dos autos de infração e a exclusão da
impugnante da responsabilidade solidária passiva.
A Impugnação do sujeito passivo solidário, Distribuidora DC Ltda. – EPP
(ciência postal c/ AR em 16/09/2016/impugnação em 17/10/2016), tem idêntico
teor e signatário da empresa Cavalcante e Barbalho Ltda. – EPP, já relatada acima.
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
8
Por sua vez, a 12a Turma da DRJ/RJO negou provimento à impugnação dos sujeitos
passivos e manteve os créditos de IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e Multas regulamentares, acrescidos de
multa e juros de mora, cuja decisão restou assim ementada:

Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
9
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anos-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014.
GRUPO
ECONÔMICO.
COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
OCORRÊNCIA.
Para a responsabilização solidária do grupo econômico de fato irregular, onde há
aparência de autonomia e individualidade das empresas da família, exige-se
somente a constatação da sua existência e não é necessário que o Fisco
demonstre com provas diretas a atuação de cada empresa do grupo no sentido de
realizar o fato gerador do tributo omitido, pois a própria existência una já revela o
interesse comum, a vinculação ao fato gerador, que justifica a solidariedade.
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. ADMINISTRADOR DE
FATO.
PROCURAÇÃO
PÚBLICA.
REPRESENTAÇÃO.
INFRAÇÃO
À
LEI.
SOLIDARIEDADE.
O empresário individual responde ilimitadamente pelas obrigações da atividade,
inclusive tributárias, sem perquirir a ilicitude de seus atos, por expressa previsão
legal, ainda com mais razão, quando realiza atos de gestão contrários à legislação
tributária, beneficiando-se com a distribuição dos lucros, atrai para si a
responsabilidade solidária.
O administrador de fato que, mediante procuração pública, realiza atos de gestão
contrários à legislação tributária, omitindo de receitas para reduzir tributos e
aumentar a distribuição de lucros, responde solidariamente com o empresário
individual.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014.
PAF. MULTAS. OMISSÃO DE RECEITAS. NEGATIVA GERAL. IMPOSSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
O Processo Administrativo Fiscal - PAF não comporta a negativa geral, devendo
cada matéria objeto da lide ser expressamente contestada, com risco de ser
considerada não impugnada.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência não se presta para refazimento do trabalho de auditoria, por mero
inconformismo dos impugnantes, que devem apresentar na impugnação suas
razões de fato e de direito, com as provas que produzir, indicando os pontos de
discordância.

Fl. 3100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
10
TRIBUTOS REFLEXOS
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de
decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao
lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido argumentação
específica em relação aos tributos reflexos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não se conformando, os seguintes sujeitos passivos apresentaram recurso
voluntário alegando o seguinteꓽ
ELIAS BARBALHO XAVIER – EPP e ELIAS BARBALHO XAVIER
“(...)
II - DAS RAZÕES DO RECURSO
II. A) FATOS
Reafirma-se, como na impugnação, não houve omissão de receita, pois a
que fora declarada nos anos-calendário 2011, 2012, 2013 e 2014 representa a
realidade fática vivenciada pelos Recorrentes.
Além disso, os valores apurados pelos Ilustres Auditores-Fiscais da Receita
Federal, com a devida venia ao Auditor-Fiscal Antônio Cláudio de Jesus Abdalah -
Relator DA IMPUGNAÇÃO, são escusos e confusos, e devido a essa falta de
informações mais detalhadas e claras nos respectivos Autos de Infração torna a
tarefa de exercer a ampla defesa e de se instaurar o contraditório ainda mais
árdua, haja vista que necessário se faz um minucioso detalhamento dos valores
apurados para confrontar com as provas.
Nos termos do Acórdão no 12-87.345
"A diligência não se presta para refazimento do trabalho de auditoria, por
mero inconformismo dos impugnantes, que devem apresentar na
impugnação suas razões de fato e de direito, com provas que produzir,
indicando os pontos de discordância, nos termos do art. 16, III do Decreto
70.235/72".
Porém, é esse o ponto da divergência, pois a fiscalização realizada é tão
obscura que sequer permite aos Recorrentes impugnada especificadamente, dado
o cerceamento de defesa.
O Recorrente Elias e seus familiares estão sendo penalizados ilicitamente
em razão de conjecturas de que, ao invés de uma família de empresários, são um
Grupo Econômico.

Fl. 3101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
11
Nessa linha, é de se reafirmar que o Sr. Hélio só recebeu procuração para
que, nas eventuais ausências de seu pai, o Recorrente Elias, pudesse auxiliá-lo na
prática eventual de qualquer ato que fosse necessário.
Mas Hélio nunca foi proprietário de fato, gestor, administrador. E mais,
nunca existiu o citado Grupo Econômico, mas apenas empresas distintas e
inconfundíveis dentro de uma mesma família onde todos se dedicam ao comércio.
A crise financeira levou a empresa à falência e, portanto não houve omissão
de receita.
Apesar das procurações outorgadas, o Sr. Hélio não exercia qualquer
ingerência sobre a empresa Recorrente ou influência na tomada de decisões,
cabendo apenas aos seus gestores. E, por isso mesmo, a Receita Federal não
aponta qualquer ato concreto de gestão praticado por aquele.
O fato de que em alguns momentos o Sr. Hélio receber procurações e
através delas praticar atos eventuais ocorreu porque é parte da família do
segundo Recorrente e ambos nutrem confiança entre si. Mas disso, a presumir
que o Sr. Hélio geria a empresa, há um distância enorme que deve ser suprida por
prova idônea, o que não há nos autos.
Consta no Acórdão n2 12-87.345 que:
"Ademais, o Sr. Elias Barbalho Xavier, ao prestar esclarecimentos ao Fisco,
fls. 2790/2.792, admitiu que, apesar da preponderância da gestão pelo Sr.
Hélio Cavalcante Barbalho, também assinava cheques, sendo assim, tanto
pela titularidade da empresa, quanto pelos próprios atos de gestão
confessados, que o vinculam ao fato gerador, se faz presente a
responsabilidade solidária deste Impugnante".
No entanto, as oitivas realizadas foram devidamente impugnadas e se
constituem ilegais, haja vista que as pessoas foram ouvidas às pressas, intimadas
por telefone às vésperas, sem que fosse facultado ter conhecimento prévio dos
fatos investigados e dos autos do procedimento, muito menos se fazer
acompanhar de advogado, o que é um absurdo no Estado Democrático de Direito.
Por fim, soa absurdo o fato de pretender criminalizar o fato de as empresas
da família contratarem os mesmos profissionais da contabilidade, outros
prestadores de serviço e funcionários, até porque, tudo isso ocorre com base na
confiança, e nada é mais seguro do que recomendações de dentro da família,
ainda mais em um Estado como Roraima onde são poucas as opções de
profissionais e prestadores de serviço em determinadas áreas.

Fl. 3102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
12
II. B) RESPONSABILIDADE DO SÓCIO
Sobreleva-se, ainda, que não há nos autos prova de que o segundo
Recorrente teve qualquer proveito econômico do resultado da empresa (lucros e
dividendos) com a suposta omissão de receita, a qual, importante que se repita,
não ocorreu. E, por isso mesmo, tal alegação não foi enfrentada pelo Acórdão no
12-87.345, permanecendo, assim, mera presunção da Receita Federal.
O procedimento fiscal instaurado relata o seguinte para imputar
responsabilidade ao segundo Impugnante:
"Portanto, sendo "Sócio Administrador" da fiscalizada é responsável pelo
crédito tributário, por estar vinculado ao fato gerador, nos termos dos artigos 124
Inciso I e artigo 135 Inciso III da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional)."
Inicialmente, vejamos o que diz o art. 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei. contrato social ou estatutos:
I- as pessoas referidas no artigo anterior;
II- os mandatários, prepostos e empregados;
III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Ora, não houve observância pelos Ilustres-Auditores Fiscais da expressão
supra destacada do art. 135 do CTN, visto que ao contraditoriamente destacarem
que quem praticou todos os atos foi o Sr. Hélio, não poderiam ao mesmo tempo
imputar ao segundo Recorrente responsabilidade por atos que, segundo os autos
de infração e o TVF, não praticou.
A letra da lei é clara ao exigir que haja "atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto", o que não se verifica no
caso em tela, pois não demonstrado minimamente essa condição em relação ao
ora segundo Recorrente.
Já quanto à situação do art. 124, I, do CTN, nada há que se imputar ao
segundo Recorrente, uma vez que exige a existência de um grupo econômico de
direito com empresas coligadas, dividindo o mesmo espaço físico agindo em
comunhão de desígnios para gerar a situação configuradora do fato gerador.
Porém, não há no caso presente nem o grupo econômico ou que o segundo
Recorrente tenha agido conjuntamente com as outras empresas e seus gestores
envolvidos para a prática de qualquer ato configurador de fato gerador.
Assim, não tendo o sócio praticado qualquer ilícito, não deve constar como
responsável nos Autos de Infração, posto que o débito é, EM TESE, da Pessoa
Jurídica, o que se admite apenas para argumentar.
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
13
Por fim, rebatendo ao argumento do Acórdão n2 12-87.345 de que "deve-
se, logo de início, lembrar que é empresário individual, titular de Elias Barbalho
Xavier - EPP, significa que já responde ilimitadamente pelas obrigações da
atividade, inclusive tributárias, sem perquirir a ilicitude de seus atos, por expressa
previsão legal, que se extrai dos artigos 966,1.156 e 1.157 do CC/02".
É completamente equivocada a assertiva.
Primeiro que dos artigos do Código Civil mencionados não se extrai essa
conclusão.
Segundo que o fato de o titular da empresa individual responder
ilimitadamente com seu patrimônio pessoal é diferente e inconfundível com o
fato de ele praticar ou não ilicitudes, o que deve ser apurado caso a caso.
Assim, lavrada autuação contra a pessoa jurídica, em tese, o patrimônio
pessoal do titular da empresa individual responderá pelo débito, ao ensejo da
Execução Fiscal, nos termos da lei.
Mas, por outro lado, somente pode figurar como autuado em auto de
infração fiscal, aquele que efetivamente cometeu a infração, situação que está
sendo desconsiderada neste feito.
II. C) ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO - NÃO INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS
O Acórdão no 12-87.345 indefere a alegação de não incidência de PIS e
COFINS sobre as receitas ditas omitidas, sob o argumento de que isso "se dirige
somente às empresas instaladas no município de Boa Vista e a autuada tem sede
no município de Caroebe/RR".
Todavia, consta dos autos que a Recorrente apenas se instalou no
Município de Caroebe-RR após julho/2014, sendo que antes disso, especialmente
no período sobre o qual recaem as autuações, que são nos anos de 2011 a 2014. a
Recorrente era sediada em Boa Vista-RR, tendo direito à isenção, conforme
abaixo delineado.
Implementadas no ano de 2008, as ALCs no Estado de Roraima, foram
estabelecidas com a finalidade de promover o desenvolvimento das regiões
fronteiriças do extremo Norte e incrementar as relações bilaterais com os países
vizinhos, sobretudo Venezuela e Guiana, seguindo a política de integração latino-
americana.
Além de contar com incentivos fiscais para implantação de indústrias que
utilizem matéria-prima da Amazônia Ocidental, as ALCs ampliam ainda mais a
tendência para a realização do turismo de negócios no Estado.
Os incentivos fiscais às ALCs de Roraima envolvem o Imposto de
Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS e COFINS e Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
14
A questão das ALCs de Roraima está descrita na Lei no 8.256, de 25 de
novembro de 1991:
"Art. 14. As isenções e os benefícios das Áreas de Livre Comércio de Boa
Vista - ALCBV e Bonfim - ALCB serão mantidos durante 25 (vinte e cinco]
anos, a partir da publicação desta Lei."
A ALC de Boa Vista concede às empresas, instaladas na área estabelecida,
benefícios como a redução da carga tributária e a possibilidade de venderem
produtos com preços bem menores devido à isenção ou redução de vários
impostos, como:
•Imposto de Importação
•Imposto de Produtos Industrializados [IPI]
•Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS)
•Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins)•Programa
de Integração Social (PIS).
Assim, mesmo que os valores fossem devidos, nas operações da empresa
em área de livre comércio não deve haver incidência de PIS e COFINS, conforme é
previsto na lei e é entendimento pacífico na jurisprudência brasileira.
III-DO PEDIDO
Ex positis, requer-se:
a) O conhecimento e provimento deste recurso, para que sejam JULGADOS
TOTALMENTE IMPROCEDENTES os autos de infração (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e
MULTAS) lavrados no Processo no 10245-721.961/2016-16 / Procedimento fiscal:
02.6.01.00-2016-00020, contra os Recorrentes, para que ao final seja o presente
procedimento fiscal Arquivado;
b) Eventualmente, que seja o sócio Recorrente excluído da responsabilidade
passiva, por não ter praticado qualquer ato ensejador de fato gerador de
obrigação tributária ou de omissão de receita, nos termos expostos.”
DISTRIBUIDORA DC LTDA-EPP
“(...)
4. DO RECURSO
A) DA REALIDADE DOS FATOS
Não existe, no caso em tela, um conglomerado de empresas, pois, em que
pese seus sócios sejam parentes, as empresas são distintas e inconfundíveis, com
patrimônio e operação distintos, e por isso não devem responder por débitos da
ELIAS BARBALHO XAVIER - EPP.
A decisão recorrida narra que "o discurso dos impugnantes não se sustenta
diante das provas constantes do processo, que evidenciam a existência de um
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
15
grupo econômico de fato irregular, onde havia aparência de autonomia e
individualidade das empresas da família, mas o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho,
figurando ou não no contrato social, ou mediante procuração, liderava o grupo de
empresas denominado "Grupo Cavalcante", de modo que todas as pessoas
jurídicas pertencentes ao grupo eram coordenadas e operavam como se uma só
empresa fossem, sob a batuta de seu líder" (fls. 08).
Mas o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho, apontado pela fiscalização como
"Líder do esquema fraudulento", é comerciante, assim como seus irmãos, mas
não exerce qualquer liderança ou ingerência nas demais empresas, atuando
apenas nas que é sócio legalmente constituído no contrato social.
Sendo "Cavalcante" o nome da família, em determinadas ocasiões era
usado o título "Grupo Cavalcante", mas sem qualquer pretensão de fazer delas
um conglomerado de empresas com atuação e direção conjuntas.
Por afinidade, já compartilharam profissionais da contabilidade, assim
como profissionais de diversas outras áreas e funcionários.
Ademais, o fato de em alguns momentos o Sr. Cavalcante receber
procurações e por meio delas praticar atos eventuais ocorreu porque, como os
sócios das empresas são membros da mesma família, têm confiança entre si.
Portanto, na ausência dos titulares das empresas, preferem outorgar
procuração entre os parentes do que a funcionários.
B) DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 não traz
nenhum comando específico aos Grupos Econômicos, deixando, entretanto,
constatada, em seu artigo 124, I, a responsabilidade tributária solidária a todos
aqueles que tenham interesse comum no fato gerador.
A jurisprudência, por sua vez, trata o interesse como interesse jurídico, ou
seja, não basta à empresa ter interesse econômico no fato gerador, faz-se
necessária a existência de uma norma que indique interesse jurídico da Sociedade
no fato imponível.
Nessa esteira, o STJ assim ementou o Agravo Regimental no Recurso
Especial 1102894/RS:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
07/STJ. EMPRESA DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE
PASSIVA.
1. No que concerne aos arts. 150, 202 e 203, do CTN e ao art. 2o, §8°, da Lei
n° 6.830/80, a Corte de origem valeu-se de detida análise do acervo fático-
probatório dos autos para atingir as conclusões de que não houve a
demonstração de fraude, que a CDA continha profundos vícios e que o
recorrente não logrou proceder a sua emenda, sendo certo que a alteração
desse entendimento esbarraria no óbice inscrito na Súmula 07/STJ.
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
16
2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que inexiste
solidariedade passiva em execução fiscal apenas por pertencerem as
empresas ao mesmo grupo econômico, já que tal fato, por si só, não
justifica a presença do "interesse comum" previsto no artigo 124 do Código
Tributário Nacional.
3.Agravo regimental não provido.
Além disso, a exemplo do que dispõe o § 2o do art. 2o da CLT, este tomado
por analogia para ilustrar o que está retratado pela autoridade fiscal nos autos do
presente caso, nota-se que até mesmo na legislação trabalhistas, menos restritiva
que a tributária, "o simples controle acionário de várias empresas por uma ou
mais pessoas físicas não é suficiente para a caracterização do grupo econômico -
que pressupõe a existência de uma empresa principal e outras subordinadas para
efeito de configurar a solidariedade passiva" (Recurso Especial 824667/PR).
No supracitado aresto da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
considerou-se como requisito essencial ao reconhecimento de um Grupo
Empresarial, a existência de uma empresa principal, não bastando a comprovação
da unidade de comando na pessoa de um sócio, exige-se, portanto, a
subordinação empresarial.
No presente processo, não temos a figura do grupo econômico como tenta
configurar a autoridade fiscal responsável pela autuação, pois, além da
Recorrente não ser subordinada à empresa ELIAS BARBALHO XAVIER - EPP, os
seus sócios não integram o quadro societário desta última tampouco tiverem
ingerências na sua administração, ou até mesmo interesse comum e deliberado
em situação que constitua fato de gerador de obrigação fiscal.
C) DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA ESPÉCIE
Com efeito, a autoridade fiscal entendeu que a pessoa jurídica Recorrente
em destaque deve ser responsabilizada, basicamente, pelo fato de um dos seus
sócios ter sido anteriormente sócio da empresa alvo da fiscalização, e que esta,
entre 2011 e 2014, teria praticado infrações relativas a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
além de multa administrativa por descumprimento de obrigação acessória.
Ora, os elementos colhidos pela autoridade fiscal de maneira alguma
autorizam a responsabilização das pessoas jurídicas em apreço. A aplicação do
inciso I do art. 124 do CTN exige que o operador proceda com certa reserva.
Acerca do tema, o STJ, no REsp 884.845-SC, de relatoria Min. Luiz Fux,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 18/02/2009 , demonstra a
sensibilidade do tribunal para o fato de que a presunção de solidariedade em
direito tributário não pode ser aplicada nos mesmos moldes do que é vivenciada
em outros ramos jurídicos, notadamente no civil e no trabalhista.
O STJ ainda afirma que "o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
17
sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isso
porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação".
Em outras palavras, a jurisprudência do STJ entende que existe
responsabilidade tributária solidária entre empresas de um mesmo grupo
econômico, apenas quando ambas realizem conjuntamente a situação
configuradora do fato gerador, não bastando o mero interesse econômico na
consecução de referida situação (AgRg no AREsp 21.073/RS, Rei. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe
26/10/2011).
Nesse sentido, aplicando-se a lógica acima ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS o STJ
reafirmou que a solidariedade para com o débito fiscal desse imposto somente vai
ocorrer se a empresa Recorrente for prestadora de serviços e tiver atuado em
conjunto com a empresa ELIAS BARBALHO XAVIER - EPP em determinada
operação, ao contrário do que consta dos presentes autos, que está à míngua de
tais informações.
O que se vê da análise do processo é que há uma suposta irregularidade por
parte da empresa ELIAS BARBALHO XAVIER - EPP, sendo todos os atos ou
operações exclusivamente por ela praticados, porém, sem qualquer participação
da empresa ora Recorrente.
Isso porque, não há nos autos nenhum elemento fático que comprove que
a Recorrente participou de operações em conjunto com a empresa alvo da
fiscalização.
Nota-se que há, em verdade, com a devida vénia, é a tentativa de impor
responsabilidade a terceiros, pessoa físicas ou jurídicas, que não praticaram
qualquer ato irregular.
A suposta ligação comercial entre os sócios das empresas autuadas, a qual,
repisa-se, é somente consanguínea, não se entrelaçam ou contribuem para a
caracterização de eventual ilícito fiscal, situação que não se amolda o que dispõe
o inciso I do art. 124 do CTN.
A atribuição de responsabilidade tributária solidária a uma empresa por
fatos geradores praticados por outras empresas, ainda que em formação de
grupo, o que não é o caso em tela, é excepcional e regulada restritivamente na lei
tributária.
É que, apenas por argumentar, em hipotética situação, o simples fato de
pertencer a um grupo de empresas não pode, por si só, levar a uma tributação
solidária das empresas, por vedação legal, já que a norma em comento não pode
jamais receber interpretação ampliativa a fim de buscar e apontar culpados
aleatórios por determinadas práticas exclusivas de terceiros.
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
18
O interesse comum destacado na redação do art. 124, I do CTN não restou
demonstrado no caso dos autos, uma vez que a única relação é de afetividade
entre os sócios das empresas, por parentesco, jamais que tenha uma empresa
aproveitando-se da situação da outra.
Apenas quando uma sociedade tem comprovadamente interesse comum
na situação que constitua o fato gerador será possível a imposição da
responsabilidade solidária com base no art. 124 do Código Tributário Nacional
(CTN). Vigora em nosso ordenamento a diretriz geral de preservação da
autonomia jurídica dos integrantes do grupo de sociedades (personalidade
própria) e da impossibilidade de a responsabilidade tributária transbordar da
sociedade que realizou o fato gerador.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
De mais a mais, para que se caracterize a responsabilidade solidária,
necessário que a empresa ora Recorrente tivesse sido constituída no curso das
operações societárias questionadas pela Fiscalização e que a formação do seu
capital social tenha sido, basicamente, com a transferência de patrimônio da
empresa fiscalizada.
Nesse contexto, nota-se que não há nos autos elementos robustos de fato e
probantes de que a pessoa jurídica Recorrente obteve vantagens ilicitamente
auferidas e/ou que revelassem confusão patrimonial contemporânea à ocorrência
do fato gerador.
Em decisão recente, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
considerou que somente é possível sustentar a responsabilidade solidária por
interesse comum nos lançamentos fiscais se a autoridade fiscal demonstrar que
os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou desfrutaram de
seus resultados em caso de fraude.
(...)
Nesse norte, para que reste configurada a responsabilidade solidária é
necessário que se comprove que duas ou mais empresas pertencentes ao mesmo
conglomerado realizaram em conjunto e que tenha havido interação e
comprometimento de todos os sócios de todas as empresas envolvidas na
situação que deu ensejo ao fato gerador. É irrelevante ainda a mera participação
no resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do
mesmo grupo econômico.
Sinteticamente, é descabida no caso concreto a responsabilização da
Recorrente com esteio no inciso I do art. 124 do CTN - dispositivo esse que fundou
a solidariedade de todas as pessoas físicas e jurídicas - e também da ausência de
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
19
indicação de qualquer ato praticado que desencadeasse a responsabilidade com
fulcro no sobredito dispositivo.
5. DO PEDIDO
À vista do exposto, requer-se a Vossa Senhoria que CONHEÇA E DÊ
PROVIMENTO a este recurso, e JULGUE TOTALMENTE IMPROCEDENTES os 05
(cinco) autos de infração(IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e MULTAS) lavrados no Processo
n° 10245-721.961/2016-41/Procedimento fiscal: 260100.2016.00020 contra a
Recorrente DISTRIBUIDORA DC LTDA-EPP, excluindo-a da sujeição passiva
solidária pelos créditos tributários constituídos na ação fiscal em face da empresa
ELIAS BARBALHO XAVIER - EPP.
E, por consequência, seja o presente procedimento fiscal Arquivado, por ser
medida de Direito e da mais indefectível JUSTIÇA.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Os recursos voluntários apresentados pelos Recorrentes. ELIAS BARBALHO XAVIER
– EPP, ELIAS BARBALHO XAVIER e DISTRIBUIDORA DC LTDA-EPP, atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive, para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, deles tomo conhecimento. Por outro lado, os responsáveis solidários HÉLIO
CAVALCANTE BARBALHO e CAVALCANTE E BARBALHO LTDA. -EPP não apresentaram recurso
voluntário. Logo, ocorreu a preclusão recursal e o crédito tributário restou definitivamente
constituído em relação a eles.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE ELIAS BARBALHO XAVIER – EPP, ELIAS BARBALHO
XAVIER e DISTRIBUIDORA DC LTDA-EPP,
Conforme já relatado, os autos versam sobre créditos constituídos pela fiscalização,
mediante a lavratura de autos de infrações, para lançamento de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e Multas,
nos anos-calendário 2011 a 2014, decorrentes de omissão de receitas e descumprimento de
obrigações acessórias pela empresa Elias Barbalho Xavier – EPP.
O valor total dos créditos mantidos foi:

IRPJ: R$ 431.991,32

CSLL: R$ 262.735,14

PIS: R$ 149.723,81
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
20

COFINS: R$ 691.495,03

Multas regulamentares: R$ 336.000,00
Além disso, aplicou-se multa de ofício qualificada (225%) por conduta dolosa.
A fiscalização instaurada pela Receita Federal em Boa Vista/RR apurou omissão de
receitas pela empresa Elias Barbalho Xavier – EPP nos anos-calendário de 2011 a 2014, com base
em NF-e e movimentações financeiras não declaradas, resultando em créditos tributários de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS.
Constatou-se, ainda, a ausência de entrega de obrigações acessórias (DIPJ, DCTF,
DACON/EFD), dissolução irregular da empresa e falta de escrituração contábil.
A investigação revelou a existência de um grupo econômico de fato irregular,
formado por quatro empresas do mesmo núcleo familiar, com indícios de confusão patrimonial,
alternância de endereços, compartilhamento de estrutura, empregados e administração
centralizada por Hélio Cavalcante Barbalho, apontado como administrador de fato e líder do
esquema.
Com base nos arts. 124, I e 135, III do CTN, foi atribuída responsabilidade solidária
às empresas do grupo e aos administradores, incluindo Elias Barbalho Xavier, empresário
individual deve responder ilimitadamente pelas obrigações da firma. Foram aplicadas multas por
omissão de receitas e descumprimento de obrigações acessórias, além de multa qualificada de
225% por dolo e não atendimento às intimações. A conduta foi enquadrada como sonegação fiscal
(arts. 71 e 72 da Lei 4.502/64) e ensejou representação para fins penais, conforme Lei 8.137/90.
Em suma, as principais constatações da fiscalização foram:
1. Dissolução irregular da empresa: Endereço cadastrado era um terreno baldio; ausência de
bens e escrituração contábil.
2. Administração de fato: Embora Elias Barbalho Xavier fosse o titular, a gestão era exercida
por Hélio Cavalcante Barbalho, com procuração pública e assinatura exclusiva em cheques
e contratos.
3. Grupo econômico irregular: Identificou-se um conglomerado familiar (“Grupo Cavalcante”)
composto por quatro empresas com:
 Mesmos administradores (formal ou por procuração).
 Compartilhamento de endereço, telefone, e-mail, contador, funcionários.
 Atividades similares e interligadas.
4. Omissão de receitas: Baseada em NF-e e ausência de retenção na fonte.
5. Descumprimento de obrigações acessórias: Falta ou atraso na entrega de DIPJ, DCTF,
DACON, EFD-Contribuições.
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
21
6. Conduta dolosa: Sonegação reiterada, obtenção indevida de CND, distribuição de lucros
sem recolhimento de tributos.
Inconformados com a autuação, o contribuinte e demais sujeitos passivos solidários
(Elias Barbalho Xavier-EPP e Elias Barbalho Xavier, Hélio Cavalcante Barbalho, Cavalcante e
Barbalho Ltda. -EPP e Distribuidora DC Ltda. - EPP), apresentaram as impugnações alegando, em
síntese:
 Elias Barbalho Xavier – EPP e Elias Barbalho Xavier: negaram omissão de
receitas e existência de grupo econômico; alegaram cerceamento de defesa
e pediram diligência e sustentaram que PIS/COFINS não incidem por
estarem na ALCBV (Boa Vista).
 Hélio Cavalcante Barbalho: negou liderança e gestão fraudulenta e alegou
ausência de provas e cerceamento de defesa.
 Demais empresas (Cavalcante e Barbalho Ltda. – EPP e Distribuidora DC
Ltda. – EPP): negaram grupo econômico e responsabilidade solidária.
Já a DRJ negou provimento às impugnações e foram mantidos integralmente os
créditos tributários e multas e juros de mora ( IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e Multas Regulamentares)
pelas seguintes razões:
 Foi reconhecida a existência de grupo econômico de fato irregular,
caracterizado por unidade gerencial e confusão patrimonial entre as
empresas do conglomerado familiar;
 Essa configuração atraiu a responsabilidade solidária, fundamentada no art.
124, I do CTN, pelo interesse comum no fato gerador, e no art. 135, III do
CTN, pelos atos de gestão contrários à lei praticados pelo administrador de
fato. Restou consignado, ainda, que o empresário individual responde
ilimitadamente pelas obrigações da atividade, conforme os arts. 966, 1.156 e
1.157 do Código Civil, reforçando sua vinculação ao fato gerador.;
 Quanto ao PIS e à COFINS, afastou-se a alegação de benefício fiscal, pois a
empresa tinha sede em Caroebe/RR, fora da área contemplada pela Lei no
8.256/91;
 Por fim, não restou configurado cerceamento de defesa, já que a fiscalização
foi detalhada e acompanhada de provas e o pedido de diligência foi
indeferido, pois não cabe refazer auditoria por mero inconformismo,
conforme o art. 16, III do Decreto no 70.235/72.
Irresignados, Elias Barbalho Xavier - EPP, Elias Barbalho Xavier e Distribuidora DC
Ltda-EPP apresentaram recurso voluntário buscando a reforma do acórdão de piso.
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
22
Elias Barbalho Xavier - EPP, Elias Barbalho Xavier sustentaram que não houve
omissão de receita, afirmando que os valores declarados refletem a realidade dos anos de 2011 a
2014. Alegam que os autos de infração são confusos e carecem de detalhamento, dificultando o
exercício do contraditório e da ampla defesa. Reclamaram de cerceamento de defesa, apontando
ilegalidade nas oitivas realizadas sem intimação formal adequada e sem acompanhamento por
advogado, além de requererem diligência para refazer a auditoria. Contestaram a existência de
grupo econômico, afirmando que as empresas da família são distintas e que o compartilhamento
de profissionais decorre da confiança e da escassez de opções locais. Argumentam que as
procurações concedidas a Hélio foram para atos eventuais, não caracterizando gestão efetiva.
Quanto à responsabilidade do sócio, defenderam que não há prova de proveito
econômico e que os requisitos do art. 135 do CTN não foram atendidos, pois não houve atos com
excesso de poderes ou infração à lei. Sustentam que o art. 124, I do CTN não se aplica, já que não
existiu grupo econômico nem comunhão de desígnios. Por fim, afirmaram que a empresa estava
sediada em Boa Vista até julho de 2014, fazendo jus à isenção de PIS e COFINS prevista na Lei no
8.256/91, art. 14, e requereram a improcedência total dos autos ou, subsidiariamente, a exclusão
do sócio da responsabilidade passiva.
Distribuidora DC Ltda-EPP contestou a decisão que manteve sua responsabilização
solidária por débitos tributários da empresa Elias Barbalho Xavier – EPP, argumentou que não
integra grupo econômico e não participou de qualquer ato que configure fato gerador, destacando
que as empresas da família possuem operações e patrimônios distintos, e que o
compartilhamento de profissionais ou procurações ocorreu apenas por confiança, sem intenção
de fraude. Sustentou que a aplicação do art. 124, I do CTN é indevida, pois não houve interesse
jurídico nem confusão patrimonial e que a mera relação familiar não configura interesse comum e
que não há elementos que indiquem participação da recorrente nas irregularidades apuradas.
Porém, como os recursos voluntários apenas repisaram as alegações das
impugnações e não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma
nova visão dos fatos e por entender que decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto
como razões de decidir as externadas pelo acórdão recorrido, tal como abaixo descritas, que ora
ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12,
inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023 :
“DOS ESCOPO DO JULGAMENTO
Nenhum dos impugnantes contestou expressamente os valores omitidos
objeto de lançamento e os cálculos, quando muito, apresentaram negativa geral à
omissão de receita apurada, que não é admitida no PAF. Também não
apresentaram contestação expressa às multas regulamentares, nem para a multa
de ofício majorada e qualificada, portanto, trata-se de matérias não impugnadas
nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 3113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
23
Somente o contribuinte, Elias Barbalho Xavier-EPP, e seu titular, Elias
Barbalho Xavier, apresentaram contestação à incidência de PIS e COFINS sobre
as receitas omitidas, o que será apreciado adiante.
Todos os impugnantes contestaram a existência de grupo econômico e a
responsabilidade solidária passiva, de maneira que estas matérias serão
apreciadas em conjunto.
DAS ALEGAÇÕES COMUNS A TODAS AS IMPUGNAÇÕES
1. INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
Todos os impugnantes defendem a inexistência de grupo econômico,
afirmando que as constatações da fiscalização revelam somente uma cooperação
entre familiares que atuam no comércio, em empresas distintas e inconfundíveis.
Ao contrário do que afirmam os impugnantes, sobejam provas da existência
de grupo econômico de fato no presente processo. Aliás, grupo econômico pode
ser de fato e de direito, mas, na maioria dos casos é de fato, para escapar à
incidência de normas legais que atribuem responsabilidades aos grupos
econômicos de direito. Grupo econômico de fato não implica, necessariamente,
ilicitude, razão pela qual alguns autores o classificam em regular e irregular.
Quando os Impugnantes afirmam a existência de cooperação de empresas
distintas e inconfundíveis estão afirmando a existência de grupo econômico de
fato dito regular, pois, sem perder sua autonomia e individualidade agem em
cooperação.
“O grupo econômico, portanto, não forma uma pessoa jurídica separada,
restando mantidos os atributos da personalidade jurídica individual de cada
uma das sociedades integrantes, que remanescem com as respectivas
titularidade negocial, titularidade processual e autonomia patrimonial de
forma independente, como características próprias da constituição das
pessoas jurídicas.” BORGES, João Eunápio. Curso de Direito Comercial
Terrestre. Rio de Janeiro: Forense, 1971, p. 267.
Porém, o discurso dos Impugnantes não se sustenta diante das provas
constantes do processo, que evidenciam a existência de um grupo econômico de
fato irregular, onde havia aparência de autonomia e individualidade das empresas
da família, mas o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho, figurando ou não no contrato
social, ou mediante procuração, liderava o grupo de empresas denominado
“Grupo Cavalcante”, de modo que todas as pessoas jurídicas pertencentes ao
grupo eram coordenadas e operavam como se uma só empresa fossem, sob a
batuta de seu líder.
“Além disso, seja de fato ou de direito, o grupo econômico é formado por
diversas sociedades juridicamente independentes, com personalidade
jurídica e patrimônio próprios, nos termos do art. 266 da Lei no 6.404/76,
contudo economicamente unidas, mediante controle ou direção unitários.”
Fl. 3114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
24
ARAUJO NETO, Nabor Batista de. Os grupos econômicos: aspectos fáticos e
legais do moderno fenômeno empresarial. Revista Jus Navigandi.
Os grupos econômicos de fato caracterizam-se por serem criados
exclusivamente para reduzir riscos (repassando-os ao mercado), agindo
como uma unidade nos benefícios e como entidades distintas nos
malefícios. CAMELO, Bradson Tibério Luna. Grupo Econômico de fato. RDDT
170/16, nov/09)
Os esclarecimentos prestados pelos funcionários, ex-funcionários e pelos
próprios, Sr. Elias e Sr. Hélio, já permitem concluir pela liderança e coordenação
deste último. Além das procurações públicas com poderes de administração
(1.115/1.139),
os
documentos
fornecidos
pelas
instituições
bancárias
comprovam os atos de gestão da autuada, mediante assinatura de cheques e
documentos bancários da empresa. Não só isso, a existência de fornecedores,
endereços, e-mail, telefone, contadora, tudo em comum, com as demais
empresas do grupo, são algumas dentre outras constatações que revelam a
ausência de individualidade e autonomia, mas a existência de grupo econômico
de fato, o “Grupo Cavalcante”, como designado no documento de fls. 909/917.
2. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO GRUPO ECONÔMICO
Não se pode afirmar que é senso comum, mas boa parte da doutrina e
jurisprudência entende que a simples constatação da existência do grupo
econômico de fato não autoriza a responsabilização por solidariedade. No
entanto, o desvirtuamento do grupo econômico de fato, aquele, dito irregular,
aparente, que mostra ser uma só empresa sob a regência do seu líder, atrai a
responsabilidade solidária, pois, neste caso se verifica que pela coordenação do
mesmo líder, todas as pessoas jurídicas agiam como unidade, não importando
em qual delas se daria a infração.
O fundamento jurídico que costuma ser utilizado é que a formação de
grupos econômicos de fato é um abuso de direito (não deve ser usado para
permitir a sonegação fiscal) e, como tal, ensejaria a responsabilização de
todos os envolvidos. . CAMELO, Bradson Tibério Luna. Grupo Econômico de
fato. RDDT 170/16, nov/09)
“(...) Vários são os indícios de formação de grupo econômico aparente ou
irregular que podem ser produzidos, todos com vistas a demonstrar a
independência meramente formal das pessoas jurídicas que o compõe.
Entre os elementos de prova mais comuns, cabe ao Fisco demonstrar que as
diversas empresas se submetem a uma mesma unidade gerencial, laboral e
patrimonial; que há identidade de administradores (quadro societário
formado pelos mesmos indivíduos ou seus parentes); que há estrutura
administrativa compartilhada; que há atuação empresarial idêntica, similar
ou complementar; que as sedes das diversas empresas se localizam em um
mesmo local, sendo difícil individualizá-las no plano físico; a existência de
comercialização apenas entre elas dos respectivos produtos, o fechamento e
Fl. 3115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
25
abertura de empresas (empresas devedoras mantidas ativas com CNPJ
original, enquanto são esvaziadas de suas atividades produtivas, que são
“absorvidas” por outras empresas do grupo e transformadas em suas filiais)
mesma página na internet; mesma marca, logotipo e local de vendas;
esvaziamento patrimonial com inclusão de “laranjas” no contrato social;
mesmos prestadores de serviços (advogados, contadores, quadro de
funcionários, etc); reclamações trabalhistas que as coloquem em conjunto
no polo passivo de obrigações trabalhistas; empréstimos entre empresas
sem cobrança de juros; cessão gratuita de bens; identidade de empregados;
identidade de endereços; ausência de bens suficientes para suportar a
dívida; confusão patrimonial; bens dos estabelecimentos em comum;
funcionários trabalhando indistintamente a uma e a outra empresa;
idêntica representação legal; procuração pública do representante de uma
empresa, outorgando aos sócios administradores da outra empresa poderes
de administração; mesmo galpão industrial; relógio de ponto único, etc.
Ressalte-se que na formação de grupos econômicos aparentes, mormente
na simulação ou no planejamento tributário ilícito, raramente existirá prova
documental (direta). Nesses eventos as provas indiciárias predominam na
formação da convicção do Fisco e do julgador. Por isso, as provas indiretas
são idôneas a justificar o lançamento fiscal e a atribuição de
responsabilidade tributária às empresas integrantes do grupo econômico,
desde que o conjunto probatório convirja na demonstração inequívoca da
constituição de sociedades empresárias meramente formais ou aparentes.
A questão essencial é provar que o grupo econômico formado não deixa
de ser uma única empresa. Nesse caso, como se demonstrará nos tópicos a
seguir, há a presença do “interesse comum” ou o liame inequívoco
(vinculação ao fato gerador) entre as empresas formalmente constituídas,
fundamentos ensejadores da solidariedade tributária. (RIBEIRO, Marcelo
Miranda et PORTO, Antônio Augusto Cruz. Revista da Receita Federal:
estudos tributários e aduaneiros, Brasília-DF, v.2, n.1, p.61-96, jul./dez.
2015)
Para a responsabilização do grupo econômico de fato irregular, ou
aparente, exige-se a constatação da sua existência, e não é necessário que o Fisco
demonstre com provas diretas a atuação de cada empresa do grupo no sentido de
realizar o fato gerador do tributo omitido, pois a própria existência una já revela o
interesse comum, a vinculação ao fato gerador, que justifica a solidariedade com
fulcro no artigo 124, I do CTN.

Fl. 3116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
26
Neste sentido, as provas carreadas pela auditoria são abundantes para
demonstrar a existência do grupo econômico de fato aparente e a liderança e
atuação do Sr. Hélio Cavalcante Barbalho, logo, as empresas que compõem o
grupo econômico devem ser mantidas na sujeição passiva solidária.
DA IMPUGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE ELIAS BARBALHO XAVIER-EPP E DO
SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO ELIAS BARBALHO XAVIER
Além das alegações já apreciadas acima, estes impugnantes aduziram
também que houve cerceamento do direito de defesa; que é necessária a
realização de diligência; que o titular Elias Barbalho Xavier deve ser excluído da
responsabilidade solidária e que não incide PIS e COFINS sobre as receitas
omitidas, em razão da ALCBV,
As Autoridades Tributárias realizaram minucioso trabalho de investigação a
fim de conhecer a realidade fática e apresentaram relatório circunstanciado, claro
e conciso, acompanhado de demonstrativos das apurações e cálculos, provas
diretas e indiretas de suas constatações, além de oitivas de testemunhas, do
próprio titular e do Sr. Hélio Cavalcante Barbalho, dando ciência de todos os atos
praticados, na forma prevista pela legislação de regência, portanto, não há que se
falar em confusão ou obscuridade que impedisse o contraditório e a ampla defesa
do contribuinte e do sujeito passivo solidário.
A diligência não se presta para refazimento do trabalho de auditoria, por
mero inconformismo dos impugnantes, que devem apresentar na impugnação
suas razões de fato e de direito, com as provas que produzir, indicando os pontos
de discordância, nos termos do artigo 16, III do Decreto no 70.235/72.
Quanto à não incidência de PIS e COFINS sobre as receitas omitidas, em
razão dos benefícios fiscais da ALCBV, cumpre informar que a Lei no 8.256/91 não
faz qualquer alusão àquelas contribuições, ainda que fizesse, não aproveitaria à
Impugnante, haja vista que se dirige somente às empresas instaladas no
município de Boa Vista e a autuada tem sede no município de Caroebe/RR.
No que se refere à responsabilidade solidária do Sr. Elias Barbalho Xavier,
deve-se, logo de início, lembrar que é empresário individual, titular de Elias
Barbalho Xavier-EPP, significa que já responde ilimitadamente pelas obrigações da
atividade, inclusive tributárias, sem perquirir a ilicitude de seus atos, por expressa
previsão legal, que se extrai dos artigos 966, 1.156 e 1.157 do CC/02.
Ademais, o Sr. Elias Barbalho Xavier, ao prestar esclarecimentos ao Fisco,
fls. 2.790/2.792, admitiu que, apesar da preponderância da gestão pelo Sr. Hélio
Cavalcante Barbalho, também assinava cheques, sendo assim, tanto pela
titularidade da empresa, quanto pelos próprios atos de gestão confessados, que o
vinculam ao fato gerador, se faz presente a responsabilidade solidária deste
Impugnante.
(...)
Fl. 3117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
27
DA IMPUGNAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS CAVALCANTE E
BARBALHO LTDA – EPP E DISTRIBUIDORA DC LTDA - EPP
As impugnações destes sujeitos passivos solidários, conforme relatado
acima, cuidaram somente de refutar a existência do grupo econômico e a
responsabilidade solidária das respectivas pessoas jurídicas, matérias já
enfrentadas alhures, com a conclusão de que existe o grupo econômico de fato e
de que as impugnantes devem ser mantidas na sujeição passiva solidária.
Isso posto, resolvo NEGAR PROVIMENTO às impugnações do contribuinte e
dos sujeitos passivos solidários e MANTER os créditos, integralmente, acrescidos
da multa e juros:

IRPJ - R$ 431.991,32 CSLL - R$ 262.735,14

PIS - R$ 149.723,81 COFINS - R$ 691.495,03

MULTAS REGULAMENTARES – R$ 336.000,00”
A responsabilidade solidária, conforme apurado no Termo de Verificação Fiscal, foi
atribuída com base em três fundamentos principais. Primeiro, a existência de um grupo
econômico de fato irregular, caracterizado por confusão patrimonial, compartilhamento de
estrutura e atuação coordenada entre quatro empresas do mesmo núcleo familiar (CAVALCANTE E
BARBALHO LTDA – EPP, HLS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, ELIAS BARBALHO XAVIER-EPP, e
DISTRIBUIDORA DC LTDA-EPP)
Essa configuração demonstrou interesse comum no fato gerador, o que justifica a
solidariedade nos termos do art. 124, I do CTN. Segundo, a figura do administrador de fato,
exercida por Hélio Cavalcante Barbalho, que, mesmo sem constar formalmente no contrato
social, detinha procurações públicas, assinava cheques e praticava atos de gestão contrários à
legislação tributária, atraindo responsabilidade pessoal conforme o art. 135, III do CTN.
Por fim, o empresário individual, Elias Barbalho Xavier, deve responder
ilimitadamente pelas obrigações da atividade empresarial, conforme os arts. 966, 1.156 e 1.157
do Código Civil, além de ter confessado participação em atos de gestão, vinculando-se
diretamente ao fato gerador. Assim, a solidariedade caracterizou-se pela demonstração do
interesse comum de cada empresa e da conduta ilícita que beneficiou o grupo econômico e seus
administradores.
Visando corroborar com tais afirmações acerca da configuração do grupo
econômico, pinço trechos do TVF:
“IV – INFORMAÇÕES SOBRE O GRUPO ECONÔMICO.
Durante a ação fiscal desenvolvida simultaneamente nas Empresas CAVALCANTE
E BARBALHO LTDA – EPP, CNPJ 04.852.997/0001-69, HLS DISTRIBUIDORA EIRELI-
ME,
CNPJ
10.625.866/0001-41,
ELIAS
BARBALHO
XAVIER-EPP,
CNPJ
84.042.563/0001-32, todas iniciadas em 04/04/2016 e a empresa DISTRIBUIDORA
DC LTDA-EPP, CNPJ 08.946.918/0001-30 iniciada em 08/04/2016, constatamos a
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
28
configuração de um GRUPO ECONÔMICO entre as mesmas, pelas situações fáticas
que passaremos a descrever, na qual fica evidente a existência de conglomerado
familiar, atividades similares, mesmo PABX, endereço de e-mail e contador,
página na internet de uma com endereço da outra, empregados em comum, entre
outras.
IV.1 – DOS FATOS
A) CAVALCANTE E BARBALHO LTDA. Constituída em 19/11/2011, tem como
atividade de Comércio Atacadista de mercadorias em geral, com predominância
de produtos alimentícios, e atualmente tem sede em Boa Vista/RR. Inscrita no
CNPJ 04.852.997/0001-69 e consta como “Ativa” nos sistemas da RFB. Até
13/05/2015 o Sr. Helton Cavalcante Barbalho – 383.277.242-15 era sócio da
empresa, acompanhado do Sr. Hélio Cavalcante Barbalho – 383.609.262-04.
Atualmente os sócios são a Sra. Erica Sandra Cavalcante Barbalho – CPF
526.352.442-00 e o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho – 383.609.262-04.
B) DISTRIBUIDORA DC LTDA-EPP Constituída em 27/07/2007, tem como atividade
o Comércio Atacadista de produtos alimentícios em geral, e atualmente tem sede
em Boa Vista/RR. Inscrita no CNPJ 08.946.918/0001-30 e consta como “Ativa” nos
sistemas da RFB. Até 14/05/2015 o Sr. Helton Cavalcante Barbalho – 383.277.242-
15 era sócio da empresa, acompanhado do Sr. Hélio Cavalcante Barbalho –
383.609.262-04. Atualmente os sócios são a Sra. Erica Sandra Cavalcante Barbalho
– CPF 526.352.442-00 e o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho – 383.609.262-04.
C) HLS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME Constituída em 09/02/2009, tem como
atividade o Comércio Atacadista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimentícios. Inscrita no CNPJ 10.625.866/0001-41, e apesar de constar
nos sistemas da RFB sua sede na cidade de IRACEMA/RR e na situação de “Ativa”,
não localizamos esse endereço, conforme TCF 0001 de 29/04/2016 (anexo
somente no processo da HLS). Até 02/03/2012 o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho –
383.609.262-04 era sócio da empresa(95% do capital social), acompanhado do Sr.
Helso Lima de Sousa (5% do capital social). Em 17/04/2014 o Sr. Hélio Cavalcante
Barbalho transferiu todas suas quotas para o Sr. Helso Lima de Sousa, o qual após
transferir a sede para o interior de Roraima(Iracema) a fim de dificultar a
fiscalização, encerrou na JUCERR as atividades da empresa em 30/09/2014.
Podemos afirmar também, que conforme RMF no 02.6.01.00-2016-00002-0 o
HSBC BANK BRASIL S.A. - Banco Múltiplo enviou Cartão de Assinaturas e Cheques
comprovando que somente o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho assinava pela
empresa.
D) ELIAS BARBALHO XAVIER-EPP Constituída em 11/01/1994, tem como atividade
o Comércio Atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios. Inscrita no CNPJ 84.042.563/0001-32, e apesar de constar nos
sistemas da RFB sua sede na cidade de CAROEBE/RR e na situação de “Ativa”, não
localizamos esse endereço, conforme TCF 0001 de 29/04/2016 (anexo somente
no processo da Elias). Seu único sócio era o Sr. ELIAS BARBALHO XAVIER –
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
29
281.898.413-00, porém o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho – 383.609.262-04 era
procurador e administrador da empresa, e, conforme RMF no 02.6.01.00-2016-
00001-2 o Banco Bradesco enviou Cartão de Assinaturas e Cheques comprovando
que somente o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho assinava pela empresa. Em
15/01/2014 registou na JUCERR o Reenquadramento para microempresa, porém
declarando como endereço a Av. Rui Barauna, 1222 B União – Boa Vista/RR,
endereço esse que pertence a DISTRIBUIDORA DC LTDA-EPP. Transferiu a sede
para o interior de Roraima (CAROEBE) em 05/08/2014 a fim de dificultar a
fiscalização, e em 03/10/2014 encerrou “somente” na JUCERR as atividades da
empresa.
Como podemos observar, temos um verdadeiro conglomerado familiar na
administração das quatro Empresas, e, com o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho
administrando
todas
as
empresas
e sendo
o
“Líder
do
esquema
fraudulento”(fato esse confirmado por funcionários e ex-funcionários do Grupo
Econômico).

IV.2 – Alternância de Endereços/Correio eletrônico / PABX / Contador
Fl. 3120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
30
No ano de 2003 a empresa ELIAS BARBALHO XAVIER-EPP funcionava na Rua
Flamboian, 407, Boa Vista/RR. No ano de 2007, a empresa Cavalcante Barbalho
Ltda-EPP que funcionava na Rua Flamboian, 407, Boa Vista/RR, endereço esse que
consta nos sistemas da RFB como do Sr. Helso Lima de Sousa, e que, conforme
consulta a ELETROBRAS, pertence ao Sr. Hélio Cavalcante Barbalho –383.609.262-
04 (Note que tanto o Sr. Helso como o Sr. Hélio eram sócios da empresa HLS
DISTRIBUIDORA EIRELI-ME).
A empresa DISTRIBUIDORA DC LTDA-EPP tem sede na Av. Rui Barauna, 1222 B
União – Boa Vista/RR. Porém, em 15/01/2014 a empresa ELIAS BARBALHO
XAVIER-EPP registrou na JUCERR o Reenquadramento para microempresa
declarando como endereço Av. Rui Barauna, 1222 B União – Boa Vista/RR. No ano
de 2014 a empresa ELIAS BARBALHO XAVIER-EPP emitiu suas Notas Fiscais com o
endereço da empresa DISTRIBUIDORA DC LTDA-EPP (Av. Rui Barauna, 1222 B
União – Boa Vista/RR).
As quatro empresas fiscalizadas possuem o mesmo correio eletrônico e a
mesma Contadora (grupocavalcante.elisangela@hotmail.com – Contadora:
Elisangela Peres de Sousa – CPF 447.382.852-20).
As empresas Cavalcante Barbalho Ltda-EPP e a DISTRIBUIDORA DC LTDA-EPP
possuem o mesmo PABX (95) 3627-5099 e nas notas fiscais de 2014 emitidas pela
empresa ELIAS BARBALHO XAVIER-EPP e pela empresa HLS DISTRIBUIDORA
EIRELI-ME também constavam esse mesmo telefone. * No Anexo 5 deste TVF
maiores detalhes sobre o grupo econômico).
IV.3 – Empregados com alternância de vínculos nas quatro empresas.
Constatamos em pesquisa realizada nos sistemas da RFB que diversos
empregados prestaram serviços para duas ou mais empresas do Grupo
Econômico.
A título de exemplo temos o Anexo 6 deste TVF - demonstrando este
"'intercâmbio" de empregados e telas do sistema da RFB.
O TVF também apontou as razões detalhadas para correta atribuição das
responsabilidades tributárias passivas:
“(...)
IV.4 – Da Responsabilidade Solidária
A). O artigo 124, inciso I, do CTN-Código Tributário Nacional possui a
seguinte redação, in verbis:
"Art. 124 São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal"
Pelo todo exposto acima, fica evidenciada a formação de um Grupo
Econômico de Fato entre as Empresas Cavalcante Barbalho Ltda-EPP,
Fl. 3121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
31
DISTRIBUIDORA DC LTDA-EPP, ELIAS BARBALHO XAVIER-EPP e HLS DISTRIBUIDORA
EIRELI-ME, pelas situações verificadas e já explanadas em itens anteriores:

Fl. 3122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
32
- Conglomerado familiar;
- Alternância de Endereços/Correio eletrônico / PABX / Contador;
- Atividades similares;
- Empregados com alternância de vínculos nas quatro empresas.
Como podemos observar, temos um verdadeiro conglomerado familiar na
administração das quatro Empresas, e, com o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho sendo
o proprietário de fato das 4 (quatro) empresas, administrando-as e sendo o “Líder
do esquema fraudulento” (fato esse confirmado por funcionários e ex-
funcionários do Grupo Econômico). Desta forma, nos termos do Art. 124, inciso I
do CTN as 4 (quatro) Empresas serão consideradas pela fiscalização como Sujeitos
Passivos Solidariamente Responsáveis pelos créditos tributários constituídos na
ação fiscal na Cavalcante Barbalho Ltda-EPP, DISTRIBUIDORA DC LTDA-EPP, ELIAS
BARBALHO XAVIER-EPP e HLS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME.
V – DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
1. Em relação a Sr. Elias Barbalho Xavier, CPF 2 81 . 89 8 . 41 3- 00 1. Consta,
nos Atos de Constituição da empresa como sócio fundador da firma
individual(detentor de 100% do capital), cujo aporte inicial foi de R$40.000,00, em
11/01/1994. Até a extinção da empresa junto a JUCERR, em 03/10/2014, somente
o Sr. Elias constava nos atos constitutivos e o valor do capital era de R$50.000,00;
2. Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil verificou-se que o
Sr. Elias Barbalho Xavier teve como últimos Rendimentos valores recebidos da
empresa Elias Barbalho Xavier – EPP;
3. O Sr. Elias informou que administrava a empresa fiscalizada e que
autorizava o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho a assinar cheques pela empresa, porém
afirma que também assinava (apesar de constar no cartão de assinaturas do
Banco Bradesco somente o Sr. Hélio como responsável pela conta da empresa
fiscalizada);
4. Trabalhadores e ex-trabalhadores do “Grupo Econômico Cavalcante”
alegaram que somente o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho foi proprietário da
empresa Elias Barbalho Xavier – EPP (empresa essa que tinha o nome fantasia de
DISTRIBUIDORA CAVALVANTE), apesar de no contrato social constar outra pessoa.
Em relação ao Sr. Hélio Cavalcante Barbalho, CPF no 383.609.262-04
1. Não Consta no Contrato de Constituição da Sociedade, porém tem
procuração pública com poderes para gerir e administrar a fiscalizada
(procurações datadas de 21/12/2007, 18/06/2010, 20/10/2011, 21/09/2012 e de
23/10/2013);
2. Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil verificou-se que o
Sr. Hélio Cavalcante Barbalho teve como últimos Rendimentos valores recebidos
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
33
das empresas CAVALCANTE E BARBALHO LTDA – EPP e da empresa FRIBOM
DISTRIBUIDORA LTDA ME;
3. Consta no cartão de assinaturas do Banco Bradesco SA “somente” o Sr.
Hélio como responsável pela conta da empresa fiscalizada;
3. Trabalhadores e ex-trabalhadores do “Grupo Econômico Cavalcante”
alegaram que somente o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho foi proprietário da
empresa Elias Barbalho Xavier – EPP (empresa essa que tinha o nome fantasia de
DISTRIBUIDORA CAVALVANTE), apesar de no contrato social constar outra pessoa.
Do enquadramento da solidariedade
1. O Sr. Elias Barbalho Xavier (CPF 281.898.413-00), tinha capacidade
econômica para adquirir e manter em atividade a empresa fiscalizada. Consta
como sócio fundador da firma individual (detentor de 100% do capital), cujo
aporte inicial foi de R$40.000,00, em 11/01/1994. Até a extinção da empresa
junto a JUCERR, em 03/10/2014, somente o Sr. Elias constava nos atos
constitutivos e o valor do capital era de R$50.000,00. A despeito de o sócio em
referência ser o administrador, ainda que não ostentasse essa qualidade, seria
igualmente responsável pelo crédito tributário. Isso porque a conduta objeto da
autuação (omissão de receitas) teve como consequência a redução da base
tributária dos tributos devidos pela fiscalizada(IRPF, CSLL, PIS e COFINS), o que
permitiu a apuração de lucros e dividendos recebidos pelo sócio em montante
que não corresponderam à realidade dos fatos. Desse modo, ao apropriar-se,
mediante distribuição de dividendos, de valores que deveriam ter sido objeto de
tributação na empresa, acabou por beneficiar-se do comportamento ilícito da
sociedade. Finalmente isso denota a nítida existência de interesse comum do
sócio na realização dessas práticas reiteradamente conduzida pela fiscalizada, a
fim de garantir-lhe maior proveito econômico do resultado da empresa (lucros e
dividendos). Portanto, sendo “Sócio Administrador” da fiscalizada é responsável
pelo crédito tributário, por estar vinculado ao fato gerador, nos termos dos
artigos 124 Inciso I e artigo 135 Inciso III da Lei no 5.172/66 (Código Tributário
Nacional).
2. O Sr. Hélio Cavalcante Barbalho, CPF no383.609.262-04, tinha
capacidade econômica para adquirir e manter em atividade a empresa fiscalizada.
Consta como procurador, detentor de procuração pública com poderes para gerir
e administrar a fiscalizada (procurações datadas de 21/12/2007, 18/06/2010,
20/10/2011, 21/09/2012 e de 23/10/2013). A despeito de o Sr. Hélio ser o
administrador de fato da fiscalizada, ainda que não ostentasse essa qualidade,
seria igualmente responsável pelo crédito tributário. Isso porque a conduta objeto
da autuação (omissão de receitas)teve como consequência a redução da base
tributária dos tributos devidos pela fiscalizada (IRPF, CSLL, PIS e COFINS), o que
permitiu a apuração de lucros e dividendos recebidos pelo Administrador em
montante que não corresponderam à realidade dos fatos. Desse modo, ao
apropriar-se, mediante distribuição de dividendos, de valores que deveriam ter
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
34
sido objeto de tributação na empresa, acabou por beneficiar-se do
comportamento ilícito da sociedade. Como podemos observar anteriormente,
temos um verdadeiro conglomerado familiar na administração das quatro
Empresas, e, com o Sr. Hélio Cavalcante Barbalho sendo o proprietário de fato
das 4 (quatro) empresas (Cavalcante Barbalho Ltda-EPP, DISTRIBUIDORA DC
LTDA-EPP, ELIAS BARBALHO XAVIER-EPP e HLS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME),
administrando-as e sendo o “Líder do esquema fraudulento” (fato esse
confirmado por funcionários e ex-funcionários do Grupo Econômico). Portanto,
sendo o “Administrador de Fato” da fiscalizada é responsável pelo crédito
tributário, por estar vinculado ao fato gerador, nos termos dos artigos 124 Inciso I
e artigo 135 Inciso III da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional).
Assim, entendo que deve ser mantida a responsabilidade solidária nos termos do
lançamento e confirmada pela decisão de piso.
Por outro lado, no tocante à qualificação e agravamento da multa de ofício, assim
constou no TVF:
“(...)
V I .2 – MULTA REGULAMENTAR: OMISSÃO DE ENTREGA DO DACON / EFD/DIPJ
/ ECF /DCTF
O art. 16 da Lei no. 9.779, de 19 de janeiro de 1999, conferiu
expressamente à Secretaria da Receita Federal (SRF) competência legal para
dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por
ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu
cumprimento e o respectivo responsável.
Foi no exercício desta competência que a SRF institui a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, a Escrituração Contábil
Fiscal – ECF (substitui a DIPJ a partir de 2015), a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais – DACON e a Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre
a Receita – EFD-Contribuições (Substitui a DACON a partir de 2014), as quais se
referem a obrigações acessórias cuja criação decorre de competente autorização
legislativa.
Em consulta aos sistemas gerenciais da Receita Federal do Brasil,
verificamos que a última DIPJ entregue pela fiscalizada foi referente ao ano-
calendário de 2012. Quanto a DCTF, a última Declaração entregue pela fiscalizada
foi referente ao mês de 12/2011. Quanto a DACON/EFD-Contribuições, só foi
entregue DACON referente aos MESES 11 E 12 de 2011 e referente ao MÊS 01 de
2012, não há registros de entrega de DACON/EFD para os demais meses relativo
aos anos-calendário de 2011 a 2014 aos quais estava obrigado, de acordo com os
art. 2o da Instrução Normativa RFB no 1015 de 05 de março de 2010, revogado
pela Instrução Normativa RFB no 1441 de 20 de janeiro de 2014 e a partir de
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
35
01/01/2014 de acordo com os artigos 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 1252
de 01 de março de 2012 especificamente para DACON/EFD-Contribuições.

Fl. 3126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
36
De acordo com o art. 7o, inciso III, da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002,
“o sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF e Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
- DACON, nos prazos fixados, sujeitar-se-á à seguinte multa”:
I - de dois por cento ao mês calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou
entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no
§ 3o;
II -de dois por cento ao mês calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago,
no caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo,
limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
III – de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidente sobre o
montante da COFINS, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/PASEP,
informado no DACON, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no §3o deste artigo; (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004) (grifamos)
§1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do
caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao
término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e
como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, da lavratura do auto de infração. (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004). (grifamos)§
2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas: (grifamos)
I– à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes
de qualquer procedimento de ofício;
II – a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (grifamos)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (grifamos)
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei
no 9.317, de 5 de dezembro de 1996;
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (grifamos)
Como pode ser observado, a multa é cabível ainda que os tributos sejam
integralmente pagos, e é aplicável no caso de falta de entrega do DIPJ, DCTF e
DACON ou entrega após o prazo, limitando-se a vinte por cento do montante da
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
37
COFINS, observado o valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais). Contudo, nas
situações em que o sujeito passivo permanece omisso na entrega das declarações
elencadas no art. 7o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, mesmo após a
intimação para sua apresentação, é de se aplicar a multa mínima prevista no § 3o
do referido artigo.
Contudo, fica dispensado da entrega da Dacon relativo a fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/2013 as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto
sobre a renda, no ano-calendário de 2013, com base no lucro presumido ou
arbitrado, conforme art. 1o da IN RFB 1305/2012.
Art. 1o Ficam dispensadas da entrega do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon) relativo a fatos geradores ocorridos a partir
1o de janeiro de 2013, as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto sobre a
renda, no ano-calendário de 2013, com base no lucro presumido ou
arbitrado.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos casos de
extinção, incorporação, fusão, cisão parcial ou cisão total que ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 2013, de pessoas jurídicas tributadas pelo imposto
sobre a renda, no ano-calendário de 2013, com base no lucro presumido ou
arbitrado.
Quanto ao prazo de apresentação da DACON, a Instrução Normativa RFB no
1015/2010, em seu art. 6o relata que:
Art. 6o O Dacon deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o
(segundo) mês subsequente ao mês de referência.
Especificamente quanto a DACON/EFD-Contribuições, a partir de
01/01/2014, de acordo com o Art. 10 da INRFB 1252/2012, alterada pela INRFB
1387/2013, a não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o,
ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao
infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001. Incorre na mesma penalidade o contribuinte que não
apresentar a Escrituração Contábil Fiscal – ECF.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou
que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las
ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos
nos prazos estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais)
por mês calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
38

Fl. 3129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
39
A Pessoa jurídica sujeita à tributação do Imposto sobre a Renda com base
no Lucro Real ou Presumido ficará dispensada da apresentação da EFD-
Contribuições em relação aos correspondentes meses do ano-calendário, em
que (Art. 5, parágrafos 7o e 8o da INRFB 1252/2012):
I - não tenha auferido ou recebido receita bruta da venda de bens e
serviços, ou de outra natureza, sujeita ou não ao pagamento das
contribuições, inclusive no caso de isenção, não incidência, suspensão ou
alíquota zero;
II - não tenha realizado ou praticado operações sujeitas a apuração de
créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, inclusive
referentes a operações de importação.
§ 8o A dispensa de entrega da EFD-Contribuições a que se refere o § 7o, não
alcança o mês de dezembro do ano-calendário correspondente, devendo a
pessoa jurídica, em relação a esse mês, proceder à entrega regular da
escrituração digital, na qual deverá indicar os meses do ano-calendário em
que não auferiu receitas e não realizou operações geradoras de crédito.

Fl. 3130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
40

VII – PENALIDADES APLICADAS ÀS INFRAÇÕES APURADAS – MULTA NO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO/AGRAVAMENTO DA MULTA.
A lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996, ao tratar das multas no caso de
lançamento de ofício dispõe, em seu art. 4o, §1o e §3o:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (grifamos)
(...)
§3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no
art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)A lei
4.502/64 em seus art. 71, 72 e 73 define sonegação, fraude e conluio,
conforme apresentamos a seguir:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 3131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
41
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Da leitura dos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64, constatamos que eles não
tratam apenas dos atos comissivos. Incluem omissões tendentes a impedir ou a
retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a reduzir o montante do imposto devido de modo a evitar ou diferir
o seu pagamento.
A Lei no 9.779/1999, em seu art. 16, atribuiu competência à Secretaria da
Receita Federal para dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos
e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável. Entre as diversas
obrigações acessórias instituídas em norma legal, destacamos a obrigatoriedade
da apresentação da DCTF. No curso da fiscalização, constatamos que a empresa
sob análise enviou a última DCTF referente ao mês de 12/2011, não entregou,
portanto, para os anos-calendário de 2012 a 2014. Contudo, as declarações que
foram enviadas, foram enviadas com valores inferiores aos apurados nas NF-e.
A conduta reiterada da fiscalizada de omitir débitos em DCTF nos anos
calendário de 2011 a 2014, prestando, dessa forma, declaração falsa às
autoridades fazendárias, manteve-se no decorrer de diversos períodos. Isso
demonstra, de forma inequívoca, sua intenção de suprimir e reduzir tributos,
mediante técnica de não confessá-los ou de declará-los em valores ínfimos, para
que não pudessem ser cobrados pelo Órgão Fazendário, configurando-se evidente
intuito de sonegação fiscal.
As omissões e as informações falsas apuradas e apresentadas no presente
relatório, implicaram as consequências materiais descritas nos artigos 71 e 72 da
Lei n.o 4.502/64. A caracterização do dolo, ficou, em tese, demonstrada pela
conduta reiterada do contribuinte, cujo comportamento sucessivo de não
declarar os tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e/ou declará-lo a menor encobriu
obrigação tributária principal a que estava sujeito, o que provocou danos ao
Erário. Logo, a conduta da fiscalizada enquadrou-se, “EM TESE”, no disposto no
artigo 1o, inciso I, e art. 2o, inciso I, da Lei 8.137/90, que define algumas hipóteses
de crime contra a ordem tributária, a saber.

Fl. 3132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
42
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas:
I – omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
I – fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos,
ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo;
Cabe ressaltar que a empresa ELIAS BARBALHO XAVIER-EPP efetuou
diversas vendas nos anos-calendário de 2011 a 2014, conforme apurado por meio
das NF-e, porém, ao não declarar os débitos tributários em DCTF e/ou declará-lo
a menor, ou qualquer outra forma de confissão de dívida, ainda pôde beneficiar-
se com a emissão de certidão negativa de débitos junto à Receita Federal do Brasil
(RFB) sem a avaliação integral dos débitos de IRPJ e CSLL dos quatro tri -mestres
de 2011 a 2014, assim como das contribuições mensais de PIS e COFINS.
Dessa forma, camuflou a apuração dos tributos e não apresentou DCTF ou
apresentou com valores menores para os períodos analisados, implicando para a
Receita Federal do Brasil a inexistência de débitos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins dos períodos sob análise, sobre os quais só foi possível o conhecimento
pelo órgão fazendário em razão da abertura do presente procedimento de
fiscalização, com consequente constituição de crédito tributário mediante
lançamento de ofício.
Diante dos fatos, restou configurada a conduta tipificada no art. 71, I, da Lei
no 4.502/64, devendo ser duplicada a multa aplicada sobre os tributos apurados
neste procedimento, de acordo com o art. 44, inciso I, e §1o, da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07. Em consequência, a multa
de 75% prevista no inciso I do caput do art. 44, depois de duplicada, resultou em
150%.
Adicionalmente, o sujeito passivo, regularmente intimado, deixou de
apresentar os documentos da escrituração contábil (livros diário, razão ou caixa) e
os Arquivos de Registros Contábeis, em meio digital, conforme item 4.1 do Ato
Declaratório Executivo (ADE) da Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) da SRF
no 15, de 23/10/2001 (redação do ADE/Cofis/RFB no 25/2010). Em razão do
exposto, o percentual de 150% será aumentado de metade, com base no art. 44,
§2o, da Lei no 9.430/96 (redação dada pela Lei no 11.488/07), resultando no
percentual final aplicado de 225%).
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Fl. 3133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
43
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (grifamos)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta
Lei.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Portanto, restou configurada a conduta tipificada no art. 71, I, da Lei no 4.502/64,
devendo ser duplicada a multa aplicada sobre os tributos apurados neste procedimento, de
acordo com o art. 44, inciso I, e §1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07. Em consequência, a multa de 75% prevista no inciso I do caput do art. 44, depois de
duplicada, resultou em 150%.
Todavia, o percentual de 150% aplicado na cobrança da multa de ofício qualificada
deve ser reduzido para 100%. Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do referido §
1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada.
Vale a conferência da nova redação da legislação:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
44
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destarte, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Todavia, não há motivo para o agravamento da multa, visto que para a imputação da
penalidade agravada é necessário que o contribuinte não responda às intimações da autoridade
fiscal no prazo por esta assinalado. A falta de atendimento deve ser total, de modo que implique
em omissão, por parte do sujeito passivo.
E, no presente caso, restou demonstrado no TVF, mediante a descrição das datas e
eventos referentes ao agravamento da multa, que a apresentação dos documentos foi parcial,
conforme a seguir reproduzido:

Assim, inaplicável o agravamento da multa de ofício em face do atendimento
parcial à intimação fiscal para apresentação dos Livros contábeis e documentação fiscal, já que
essas omissões têm consequências específicas previstas na legislação de regência.
Portanto, entendo que não deva prevalecer, neste caso, o agravamento do multa.

Fl. 3135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.589 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721961/2016-16
45
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial aos
recursos voluntários para:
a) manter o lançamento.
b) a solidariedade passiva atribuída a todos os solidários;
c) afastar o agravamento da multa isolada, e,
d) Reduzir considerando o percentual da multa de ofício qualificada para o
patamar de 100%, tendo em vista a retroatividade benigna (art. 106, II,
alínea “c”, do CTN)

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 3136
DF CARF MF
Original